Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO. ABATIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO DÉBITO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “[ ] 4. Em se tratando de contrato de mútuo de coisa fungível, dinheiro, nada obsta que a avença sob seja feita na forma verbal, haja vista não se tratar de contrato formal e solene. Sobre o tema, esclarecedores são os termos do artigo 107, do CC, donde se extrai que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. [ ] (Acórdão 1064397, 20160110658954APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 352/367)"
2.Hipótese em que suficientemente demonstrado contrato verbal de mútuo no valor de R$12.724,66, datado de 17/04/2018, e o respectivo inadimplemento; o réu reconhece o débito de maior monta e não o quita na integralidade; no entanto, não comprovado o alegado débito de menor monta, razão por que insubsistente o pleito da autora no sentido da ampliação da condenação.
3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.